Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-07.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-07.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

]

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CLEIDE XIMENES DA SILVA - CPF: 010.158.671-03 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), DERCIO DE SENA E SILVA - CPF: 016.705.551-86 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. HERDEIRA TITULAR DE FRAÇÃO IDEAL. PRINCÍPIO DA SAISINE. LEGITIMIDADE DO CONDÔMINO PARA REIVINDICAR BEM CONTRA TERCEIRO ESTRANHO À CADEIA DOMINIAL. POSSE INJUSTA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES LIMITADA À QUOTA-PARTE DA HERDEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeira titular de fração ideal correspondente a 1/6 de imóvel rural em condomínio pro indiviso contra sentença que julgou improcedente pedido de imissão na posse e indenização por perdas e danos formulado em face de terceiro ocupante do bem. A autora sustenta ter adquirido a propriedade e a posse indireta da quota hereditária em razão do falecimento de sua genitora, alegando que o réu permanece no imóvel sem título jurídico legítimo e aufere renda mediante locação do bem a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a herdeira de fração ideal de imóvel em condomínio pro indiviso possui direito de ser imitida na posse contra terceiro estranho à cadeia dominial; e (
ii
) estabelecer se é devida indenização por lucros cessantes decorrentes da ocupação indevida do imóvel e em qual extensão deve ocorrer a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da saisine opera a transmissão automática da herança aos herdeiros legítimos no momento do óbito, conferindo à apelante a propriedade e a posse indireta da fração ideal correspondente ao quinhão hereditário, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

O condomínio pro indiviso não impede que o condômino exerça atos possessórios e reivindicatórios em face de terceiros estranhos ao condomínio, pois o art. 1.314 do Código Civil autoriza expressamente cada coproprietário a defender a posse e reivindicar a coisa de terceiros.

A inexistência de prova de propriedade, sucessão hereditária ou qualquer título jurídico apto a justificar a permanência do réu no imóvel caracteriza a posse injusta perante a coproprietária hereditária.

A extinção do inventário por abandono não altera a titularidade do direito real, uma vez que a partilha possui natureza meramente declaratória da propriedade transmitida automaticamente pela morte.

A alegação de existência de vínculo socioafetivo envolvendo menor residente no imóvel não constitui impedimento ao deferimento da imissão na posse sem prévio reconhecimento judicial da relação jurídica invocada.

A utilização ou locação de imóvel alheio sem contraprestação enseja indenização por perdas e danos para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A indenização por lucros cessantes deve observar a proporcionalidade da fração ideal pertencente à autora, limitando-se a 1/6 do valor locatício do imóvel, sob pena de violação aos direitos dos demais condôminos não integrantes da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O herdeiro titular de fração ideal em condomínio pro indiviso possui legitimidade para ajuizar ação de imissão na posse contra terceiro estranho à cadeia dominial.

O princípio da saisine transmite automaticamente aos herdeiros a propriedade e a posse indireta dos bens da herança desde o óbito do autor da sucessão.

O condômino pode reivindicar individualmente o bem comum contra terceiro sem necessidade de anuência dos demais coproprietários.

A indenização por lucros cessantes decorrentes da ocupação indevida de imóvel em condomínio deve ser limitada à quota-parte pertencente ao condômino autor da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.228, 1.314, 1.784 e 884. CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL – N. 1000726-07.2024.8.11.0010

APELANTE: ANA CLEIDE XIMENES DA SILVA

APELADO: DERCIO DE SENA E SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA CLEIDE XIMENES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Imissão de Posse com pedido de Tutela de Urgência cumulada com Perdas e Danos (Processo n. 1000726-07.2024.8.11.0010), julgou improcedentes os pedidos iniciais
, ao
fundamento
que o
imóvel
s
e encontra em regime de condomínio pro indiviso, destacando que a falecida genitora da autora detinha apenas a fração ideal de 1/6 da propriedade, o que imped
e
a imissão na posse exclusiva do bem e a exclusão de terceiros sem a prévia extinção do condomínio ou partilha formal.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que é a única herdeira de Benedita Paula Ximenes, falecida em 2021, e que, pelo princípio da saisine (artigo 1.784 do Código Civil), a posse e a propriedade do imóvel foram-lhe transmitidas imediatamente.

Argumenta que o Apelado, seu antigo companheiro, detém a posse injusta do imóvel, sublocando-o a terceiros e auferindo renda de forma indevida, enquanto ela se encontra desabrigada. Invoca a aplicação do artigo 1.314 do Código Civil, aduzindo que, na qualidade de condômina, possui legitimidade para reivindicar a coisa de terceiros estranhos à relação proprietária.

Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a imissão na posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 6.000,00.

O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença. Alega que o imóvel é ocupado por um menor, Davi Ximenes, que seria filho socioafetivo da
de cujus,
e que a Apelante pretende obter a posse exclusiva de um bem cuja titularidade é compartilhada com diversos outros herdeiros e coproprietários. Sustenta que a ação de imissão de posse é inadequada para o caso, dada a ausência de individualização do bem e a natureza indivisa do condomínio.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e inadmitiu a reconvenção em decisão saneadora, pontos que não foram objeto de recurso específico, operando-se a preclusão. Assim, a análise cingir-se-á ao mérito da pretensão possessória e indenizatória sob a ótica do direito de propriedade e das regras de condomínio.

A controvérsia central reside em determinar se a herdeira de uma fração ideal de 1/6 de um imóvel em condomínio
pro indiviso

ostenta
o direito de ser imitida na posse do bem contra um terceiro que não
possui
a qualidade de proprietário ou condômino.

Conforme documentado nos autos, especificamente pela matrícula imobiliária, o imóvel denominado Chácara São Nicolau pertence a um condomínio formado por vários membros da família Ximenes. A genitora da Apelante, Sra. Benedita, era titular de 1/6 da área. Com o seu falecimento em 28/05/2021, opera-se a transmissão automática da herança aos herdeiros legítimos, nos exatos termos do artigo 1.784 do Código Civil, que consagra o princípio da saisine. Desta feita, a Apelante adquiriu, no instante do óbito, a posse indireta e a propriedade da fração ideal correspondente à sua quota-parte.

A sentença recorrida entendeu que, por se tratar de condomínio pro indiviso, a Apelante não poderia exercer domínio exclusivo ou excluir os demais coproprietários. Entretanto, essa interpretação merece reparos à luz da interpretação sistemática do Código Civil. É necessário diferenciar a relação entre condôminos da relação entre um condômino e um terceiro estranho.

O artigo 1.314 do Código Civil estabelece que
"cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e exigir a divisão"
. Note-se que a lei confere a cada coproprietário, individualmente, o poder de exercer a defesa do bem contra terceiros.

No caso em tela, o Apelado, Sr. Dércio, é terceiro em relação à cadeia dominial. Não há nos autos prova de que ele seja proprietário, herdeiro ou que possua título jurídico que justifique sua permanência no imóvel contra a vontade de um dos herdeiros proprietários.

A interpretação teleológica deste dispositivo visa proteger a integridade do patrimônio comum. Se um terceiro ocupa indevidamente um bem em condomínio, qualquer um dos proprietários tem legitimidade e interesse para desalojá-lo, agindo em benefício da comunidade de condôminos.

A circunstância de a Apelante possuir apenas 1/6 do bem não retira sua faculdade de repelir a posse injusta de quem não
tem
título algum. O fato de o inventário ter sido extinto por abandono não altera a titularidade do direito real, uma vez que a partilha tem efeito meramente declaratório da propriedade já transmitida pela morte.

Considerando os fatos apresentados, observa-se que o Apelado detém a posse do bem e, inclusive, o aluga para terceiros, privando a herdeira do uso do patrimônio deixado por sua mãe. A alegação de que existe um menor com suposta paternidade socioafetiva no local carece de reconhecimento judicial prévio e não constitui, por si só, óbice ao direito de imissão de quem detém o título de propriedade.

Neste cenário, a
posse do réu
se
revela injusta perante a proprietária, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário a faculdade de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

Portanto, em que pese a natureza indivisa do imóvel, a Apelante possui o direito de ser imitida na posse do bem frente ao terceiro Apelado. Ressalte-se que esta imissão não outorga à Apelante a exclusividade do domínio frente aos demais condôminos (os outros 5/6), mas tão somente restaura o
status quo
de exercício da posse em favor da família proprietária, afastando o estranho que a detém sem causa jurídica.

Quanto ao pedido indenizatório, a Apelante requer o valor de R$ 6.000,00 a título de aluguéis pelo período de um ano em que o réu usufruiu do imóvel.

A fruição de bem alheio sem a devida contraprestação gera o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Se o Apelado ocupou ou alugou o imóvel que não lhe pertencia, deve compensar a proprietária pela privação do uso. Contudo, a fixação dessa indenização deve guardar estrita proporcionalidade com a fração ideal da Apelante.

Uma vez que a Apelante é titular de apenas 1/6 do imóvel, ela não faz jus à totalidade dos frutos (aluguéis) gerados pelo bem, mas apenas à parcela correspondente ao seu quinhão. A condenação do réu ao pagamento da integralidade dos valores para apenas um dos condôminos violaria o direito dos demais coproprietários que não integram a lide.

Nesse diapasão, as perdas e danos devem ser apuradas em sede de liquidação de sentença, tomando-se como base o valor locatício de mercado do imóvel durante o período da ocupação injusta (desde a citação ou desde a comprovação da oposição à posse), limitando-se o crédito da Apelante a 1/6 (um sexto) desse montante.

Em conclusão, impõem-se
a reforma da sentença
primeiro, porque
, o princípio da saisine garantiu à Apelante a propriedade e a posse indireta de 1/6 do imóvel desde o óbito de sua genitora;
s
egundo, o artigo 1.314 do Código Civil autoriza expressamente o condômino a reivindicar o bem de terceiros, independentemente da concordância dos demais coproprietários no momento da ação;
t
erceiro, a posse do Apelado é precária e injusta, pois baseada apenas na detenção fática após o término de relacionamento afetivo, sem título que a sustente perante os herdeiros proprietários;
q
uarto, a indenização por perdas e danos é devida, mas deve ser restrita à cota-parte da herdeira para evitar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por ANA CLEIDE XIMENES DA SILVA, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conse
quência
JULGAR PROCEDENTE o pedido de imissão na posse em favor da Apelante, determinando que o réu, DERCIO DE SENA E SILVA, desocupe o imóvel denominado Chácara São Nicolau no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação forçada. Esclareça-se que a posse ora conferida é exercida em regime de condomínio com os demais proprietários constantes na matrícula
, bem assim,
CONDENAR o Apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, consistente em lucros cessantes correspondentes a 1/6 (um sexto) do valor locatício mensal do imóvel, devidos desde a data da citação até a efetiva desocupação, valor este a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Sobre os valores incidirá correção monetária pelo INPC desde cada mês de vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inverto o ônus
da
sucumbência. Condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (considerando o trabalho adicional em grau recursal - art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026